Tribunal: TJBA
Processo: 8051725-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8051725-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OLYTO DIAS NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA EMBARGADO: WALTER ALVES DE ANDRADE Advogado(s): GERALDO LUIZ SILVA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo bloqueio de R$25.585,95 em execução de título extrajudicial no valor de R$179.443,01. Embargante alega omissão quanto à análise de documentos probatórios (contracheque de aposentadoria e declarações de imposto de renda) e contradição na interpretação do art. 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando que as hipóteses seriam alternativas e que o valor bloqueado, inferior a 40 salários-mínimos, configuraria impenhorabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não apreciar documentos constantes dos autos e de contradição ao interpretar os incisos IV e X do art. 833 do CPC como requisitos cumulativos. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão probatória ao consignar que o agravante não trouxe elemento probatório que demonstre inequivocamente a natureza ou origem dos valores bloqueados. Houve análise do conjunto probatório com conclusão pela sua insuficiência, tratando-se de valoração desfavorável das provas, não de omissão. 4. Não há contradição. O acórdão não estabeleceu exigência de preenchimento simultâneo dos incisos IV e X, mas afirmou faltar comprovação documental para qualquer das hipóteses de impenhorabilidade invocadas. A menção conjunta aos incisos refletiu os fundamentos do próprio agravante, sem estabelecer cumulatividade. 5. Quanto ao inciso X, o acórdão consignou que a simples alegação de valor abaixo de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar impenhorabilidade, exigindo comprovação documental robusta da origem e natureza dos recursos. Não há contradição, mas aplicação de entendimento que não reconhece presunção absoluta pelo mero montante. 6. Para acolhimento de embargos a pretexto de prequestionamento, necessária a ocorrência dos vícios que os ensejam, sem exigir-se menção expressa a dispositivos legais ou jurisprudência não apreciada originariamente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Ausente caracterização de comportamento protelatório diante de divergência jurisprudencial sobre presunção de impenhorabilidade. Tese de julgamento: "1. Não caracteriza omissão a valoração desfavorável do conjunto probatório apresentado pela parte, ainda que esta discorde da conclusão do julgado sobre a suficiência das provas. 2. Não configura contradição a exigência de comprovação documental robusta para reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados, independentemente de enquadramento no inciso IV ou X do art. 833 do CPC, quando o acórdão não estabelece cumulatividade entre as hipóteses legais." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJRS, Emb. Decl. n. 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, 6ª CC, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8051725-03.2025.8.05.0000, sendo Embargante Olyto Dias Nascimento Júnior e Embargado Walter Alves de Andrade, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator